Tribunal: TJES
Processo: 5005835-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Roubo
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5835
-
16
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON MIGUEL MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ITAGUAÇU-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DENUNCIADO REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
A
decisão
que manteve o decreto prisional
encontra-se devidamente fundamentada,
sendo certo que
os
inúmeros
argumentos manejados
pelo causídico impetrante, além de
não comprovados, se fundem com o próprio mérito da imputação,
que
serão prudentemente elucidados durante a instrução processual.
Outrossim, o
decisum

demonstra
de forma clara
a necessidade de se resguardar a ordem pública,
sobretudo para i
nviabilizar
a reiteração criminosa
.

2.
Na espécie,

o
paciente já respondeu às ações penais nº 0000829-14.2017.8.08.0025 (art. 34 da Lei
nº
11.343/06 e art. 29, §1º, III, da Lei
nº
9.605/98) e 0001071-70.2017.8.08.0025 (art. 33 da Lei
nº
11.343/06), nas quais foi condenado
por
sentença transitada em julgado,
revelando
o perigo gerado pel
o seu estado de

liberdade.

3.
N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece
m
confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar,
sendo esta a hipótese em julgamento.

4
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005835-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON MIGUEL MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5835
-
16
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON MIGUEL MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ITAGUAÇU-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFERSON MIGUEL MARTINS
em face de
ato supostamente coator praticado
pe
lo
Juíz
o
de Direito da Vara
Única
de Itaguaçu-ES
nos autos
da ação penal
tombad
a
sob o
nº

0000065-52.2022.8.08.0025
.

Defende o impetrante, em suma, a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, para que o paciente tenha direito de aguardar o julgamento do mérito em liberdade.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2890820).

Informações devidamente prestadas (ID 2933733).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 2937027).

Eis o
relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5835
-
16
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON MIGUEL MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ITAGUAÇU-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFERSON MIGUEL MARTINS
em face de
ato supostamente coator praticado
pe
lo
Juíz
o
de Direito da Vara
Única
de Itaguaçu-ES
nos autos
da ação penal
tombad
a
sob o
nº

0000065-52.2022.8.08.0025
.

Defende o impetrante, em suma, a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, para que o paciente tenha direito de aguardar o julgamento do mérito em liberdade.

Foi proferida d
ecisão indeferindo o pedido (ID 2890820).

P
ois bem.

Cediço que o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Também se
sabe
que
a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca,
que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa
lhe causar
dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise d
o

meritum causae
.

Narra o impetrante que o paciente responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, c/c com o art. 29, na forma do art. 71 e do art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro.

Aduz que apesar de não existirem provas de que o acusado tenha concorrido para a infração penal, teve sua prisão preventiva decretada. Ressalta que a representação foi apresentada após o transcurso de mais de 03 (três) meses dos fatos, período em que o paciente permaneceu em liberdade e não apresentou risco à ordem pública, não ameaçou nenhuma testemunha, tampouco atrapalhou o andamento da investigação criminal.

Afirma que a autoridade policial ao tomar conhecimento de que o acusado encontrava-se em prisão domiciliar (semiaberto harmonizado pelo uso de tornozeleira eletrônica) desde o dia 20/08/2021, solicitou à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) o envio de relatório sobre sua movimentação nos dias 11 e 12/12/2021, a fim de instruir o inquérito (IP nº 106-2021).

Entretanto, revela que não consta no procedimento investigatório qualquer resposta da DIMCME dando conta da violação das condições do regime semiaberto harmonizado com fixação de tornozeleira eletrônica ou de que esteve próximo ao local do crime.

Destaca que nos autos do processo de execução criminal nº 0000343-92.2018.8.08.0025, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Colatina-ES, não há registro de que o denunciado tenha descumprido as condições do benefício concedido, já que este não permitia a saída da residência. Caso contrário, a tornozeleira eletrônica emitiria imediatamente um sinal à DIMCME, que comunicaria a violação ao Juízo da Execução Criminal, que, por sua vez, revogaria o benefício e expediria novo mandado de prisão.

Informa
que o fato d
e
o paciente conhecer os suspeitos Matheus e Daniel
,
já que
trabalharam e
cumpriram pena juntos,
bem ainda de que sua
companheira
(
Ana Karolini Coelho da Silva
)
te
ve
seu CPF vinculado ao chip inserido em um dos aparelhos de telefone celular provenientes do roubo investigado, por si só,
não são f
undamentos seguros para
o
decret
o

prisional,
conquanto
ambos,
ao serem ouvidos em sede policial
(
fls. 58/62 do IP
)
afirmaram que
as
linhas não
pertenc
iam
à convivente e que esta
também

não
havia
autoriz
ado
ninguém a
usar
seu nome para
tal fim,

além de
que desconhecem o endereço
registrado
e que nunca foram
ao
bairro Feu Rosa, na Serra.

Alega que o paciente não tinha celular próprio e que usava o aparelho de Marca Xaomi Note 9, que pertencia a sua convivente, objeto que foi periciado pela Polícia Civil, que não identificou nenhuma prova do envolvimento dos dois.

Que consta da denúncia que a sogra do acusado (Ana Célia Coelho dos Santos) era funcionária das vítimas à época e que possivelmente esta foi induzida a lhe fornecer informações que foram repassadas aos seus comparsas, narrativa esta descabida de qualquer comprovação.

Afirma que o
fumus boni iuris
remanesce evidenciado pelos documentos anexados ao caderno processual quanto a ausência de motivação da decisão, já que os fundamentos utilizados para a segregação cautelar -, resguardar a ordem pública e conveniência da instrução -, não se sustentam na espécie.

Ressalta, por fim, que o
periculum in mora
reside no fato de que o paciente é genitor de duas crianças menores de idade e o único que trabalha para sustentar a casa e sua família.

In casu
,
entendo
por bem manter o entendimento firmado em sede liminar
.

Como visto, o preclaro magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, aos seguintes fundamentos:

“
(...) Conforme consignei por ocasião da decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 467/470), ele seria conhecido dos também denunciados Matheus Pereira da Silva e Daniel José de Oliveira, com os quais teria cumprido pena.

Além disso, o acusado Jeferson é companheiro da acusada Ana Karolimi Coelho da Silva, que é filha da Srª. Ana Célia Coelho dos Santos, senhora esta que era funcionária das vítimas à época dos fatos, sendo ela o meio pelo qual o acusado Jeferson obtinha as informações necessárias acerca do alvo do crime em comento para repassar aos comparsas.

Outrossim, após os fatos, ao que tudo indica, o acusado Jeferson Miguel Martins teria sido 'agraciado' com o produto do crime, já que, por ocasião da oitiva da também ré Ana Paula Ambrósio, ela disse que o seu telefone celular, o qual pertencia a uma das vítimas do crime apurado, lhe teria sido vendido pela companheira do acusado Jeferson, a acusada Ana Karolini (fls. 108/110).

Aliás, embora tenha sido negado pelo acusado Jeferson e sua companheira, também acusada, Ana Karolini (fls. 61/62 e 64/65, respectivamente), a investigação apurou que aquele telefone, subtraídos das vítimas do crime aqui apurado, teve instalada linha telefônica registrada em nome da acusada Ana Karolini (fls. 214/215).

Assim, ao menos nessa fase processual, concluo pela presença do
fumus commissi delicti.

Quanto ao
periculum in libertatis
, o
modus operandi
do delito atribuído ao acusado e seus comparsas, além do fato de o réu Jeferson Miguel já possuir contra si sentença penal condenatória, estando em pleno cumprimento de pena por ocasião da prática do crime que lhe é atribuído, demonstra, de forma concreta, a necessidade de sua segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do referido acusado pode trazer receio às testemunhas e vítimas que precisam ser ouvidas em juízo.
(...)”

Após compulsar o caderno processual constatei que, ao contrário do alegado, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e que os inúmeros argumentos manejados pelo causídico impetrante, além de não comprovados, se fundem com o próprio mérito da imputação, que serão prudentemente elucidados durante a instrução processual.

Certo é que o “
habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
” (STJ; RHC 98.792; Proc. 2018/0127955-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 1980)

Na espécie, não há qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, cuja fundamentação demonstra de forma clara a necessidade de se resguardar a ordem pública, sobretudo para impossibilitar a reiteração criminosa.

Como bem ressaltado pelo juízo e pelo Ministério Público, o paciente já respondeu às ações penais nº 0000829-14.2017.8.08.0025 (art. 34 da Lei nº 11.343/06 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98) e 0001071-70.2017.8.08.0025 (art. 33 da Lei nº 11.343/06), nas quais foi condenado por sentença transitada em julgado, revelando o perigo gerado pela sua liberdade.

Importante ressaltar
ainda
que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece
m
confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar,
sendo esta a hipótese em julgamento. Vejamos julgado nesse sentido:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

(...)
2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem,
para
manter

a prisão preventiva imposta ao paciente.

É
como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5835
-
16
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON MIGUEL MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ITAGUAÇU-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DENUNCIADO REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
A
decisão
que manteve o decreto prisional
encontra-se devidamente fundamentada,
sendo certo que
os
inúmeros
argumentos manejados
pelo causídico impetrante, além de
não comprovados, se fundem com o próprio mérito da imputação,
que
serão prudentemente elucidados durante a instrução processual.
Outrossim, o
decisum

demonstra
de forma clara
a necessidade de se resguardar a ordem pública,
sobretudo para i
nviabilizar
a reiteração criminosa
.

2.
Na espécie,

o
paciente já respondeu às ações penais nº 0000829-14.2017.8.08.0025 (art. 34 da Lei
nº
11.343/06 e art. 29, §1º, III, da Lei
nº
9.605/98) e 0001071-70.2017.8.08.0025 (art. 33 da Lei
nº
11.343/06), nas quais foi condenado
por
sentença transitada em julgado,
revelando
o perigo gerado pel
o seu estado de

liberdade.

3.
N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece
m
confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar,
sendo esta a hipótese em julgamento.

4
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.